Tribunal: STJ
Processo: 1012241-53.2023.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924664 - SP(2025/0157718-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
EMBARGADO
: RODRIGO EMILIANO SILVA HERINGER
ADVOGADO
: VITOR VANDERSTAPPEN LOURO - SP373607
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b812fa8-9ed2-47da-8354-ca19cd267267

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924664 - SP(2025/0157718-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
EMBARGADO
: RODRIGO EMILIANO SILVA HERINGER
ADVOGADO
: VITOR VANDERSTAPPEN LOURO - SP373607
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TENDA NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS
contra acórdão assim ementado (fls. 1423-1423):
S/A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
SÚMULA 182/STJ.
art. 1021,
e da
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não
conhecido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
afirma a ocorrência de omissão porque o acórdão não teria enfrentado a violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como não teria explicado a
inaplicabilidade da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto,
sustentando que houve impugnação específica do óbice “divergência não comprovada”
e que as matérias de mérito do recurso especial foram devidamente colocadas (fls.
1429-1431).
Sustenta, ainda, omissão quanto à incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, afirmando que a controvérsia é exclusivamente de direito, sem
necessidade de interpretação de cláusula contratual ou reexame de prova, elencando
diversos dispositivos legais e mencionando circunstâncias que reputa incontroversas,
Documento eletrônico VDA55553744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:31
Código de Controle do Documento: c90e9fbf-c809-422c-816b-a503236ae092

inclusive a cessão dos direitos sobre a unidade, para concluir pela necessidade de
afastamento do verbete (fls. 1432-1433).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1435-1436 na qual a parte
embargada alega que os embargos têm caráter protelatório, formulam pretensão de
efeitos infringentes, carecem de fundamentação específica e devem ser rejeitados,
com aplicação de multa pelos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser conhecido, uma
vez que a parte agravante não atacou especificamente o único fundamento da
decisão agravada. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial porque identificou, na decisão de admissibilidade do Tribunal de origem,
os óbices “ausência de afronta a dispositivo legal”, “
” e “divergência
Súmula 7/STJ
não comprovada”, e consignou que a agravante não impugnou especificamente o
fundamento “divergência não comprovada”, aplicando, por analogia, a
(fls. 1374-1375; 1258-1260). Nas razões do agravo interno,
Súmula 182/STJ
contudo, a parte agravante não apresentou argumentos voltados a atacar objetiva
e integralmente o fundamento da decisão agravada, limitando-se a aduzir, de
modo genérico, que afastou a
que tratou do prequestionamento e
Súmula 7/STJ,
de supostas violações legais, sem demonstrar, de forma concreta e
pormenorizada, como o seu AREsp teria impugnado especificamente o óbice de
“divergência não comprovada” (fls. 1381-1386). A absoluta falta de impugnação da
decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo interno, na linha do
entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1.424.404/SP
julgado em
DJe de
. Imperioso concluir, portanto, que a
20/10/2021,
17/11/2021)
exigência constante do
§ 1o, do Código de Processo Civil não foi
art. 1.021,
cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo interno. Em face do exposto, não
conheço do agravo interno. É como voto. (fl. 1424)

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
Documento eletrônico VDA55553744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:31
Código de Controle do Documento: c90e9fbf-c809-422c-816b-a503236ae092

não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.213.226/SC,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:31
Código de Controle do Documento: c90e9fbf-c809-422c-816b-a503236ae092

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.924.664 / SP
Número Registro: 2025/0157718-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10122415320238260011
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: RODRIGO EMILIANO SILVA HERINGER
ADVOGADO
: VITOR VANDERSTAPPEN LOURO - SP373607
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
EMBARGADO : RODRIGO EMILIANO SILVA HERINGER
ADVOGADO
: VITOR VANDERSTAPPEN LOURO - SP373607
TERMO
Documento eletrônico VDA55855495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:30
Código de Controle do Documento: d7bcad5d-0aa8-44f6-b95e-d7ba06969290

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:30
Código de Controle do Documento: d7bcad5d-0aa8-44f6-b95e-d7ba06969290